Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702366-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANOEL ALBERTO DE FIGUEIREDO APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Tendo em vista a Sentença apresentada pela parte recorrente reconhecer a dependência dos lotes à Associação apenas a partir de 12/04/2021, momento em que foi criada, e nestes autos os valores cobrados se referirem até janeiro de 2020, o decisum não possui relevância para a resolução da presente lide. Assim, retornem os autos para inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator